Tribunal: TJES
Processo: 5001326-05.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001326-05.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RECORRIDO: SALMON HOUSE RESTAURANTES LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária apresentou contrarrazões (ID.2271055)

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A
verifica-se que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deverá ser reformada;
b)
que inexistem danos materiais;
c)
que não há que se falar em devolução de valores em dobro;
d)
que o recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se deve ser afastada a condenação por danos materiais, bem como a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente a título de “incentivo promocional”.

Compulsando os autos observa-se que existia entre as partes contrato de prestação de serviço denominado “Termo de Adesão à Ação de Subsídio da Taxa de Entrega” que eram descontados todos os meses no cartão de crédito do recorrido.

Acontece que a parte recorrida passou a ser cobrada a título de incentivo promocional, contudo tal custeio não estava incluso no serviço contratado por este.

Assim, verifica-se que tal cobrança é indevida, devendo ser mantida a restituição conforme estabelecido em sentença, tendo em vista que analisando o contrato de prestação de serviços não há qualquer previsão a título do incentivo acima citado.

Ademais, a parte recorrida tentou solucionar a lide administrativamente, contudo sem sucesso, eis que a parte recorrente não comprovou administrativamente e tampouco nos autos que tal cobrança é válida.

Desse modo, quanto à devolução em dobro tenho por manter, eis que a parte recorrida pagou indevidamente por um serviço na qual não contratou.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS SUPERIORES AO CONTRATADO. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE “INCENTIVO PROMOCIONAL” QUE TOTALIZOU O MONTANTE DE R$13.627,04. DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.